Tribunal: TJDFT
Processo: 0729596-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, devendo a advogada subscritora da peça anexar aos autos, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento in limine, o acórdão confirmatório da sentença condenatória, e outros, se houver, bem como a certidão do trânsito em julgado da condenação. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR